Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-46.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-46.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ROSEANE ALMEIDA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE ALVES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que: (i) declarou a irregularidade nas cobranças de energia elétrica entre junho de 2019 e março de 2022; (ii) determinou a restituição simples dos valores pagos a maior; e (iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à consumidora Roseane Almeida Cavalcante. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em especial dos arts. 255 e 595, que tratam do faturamento em casos de irregularidades. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especificamente no que diz respeito à regulação do faturamento por consumo em situações de irregularidade ou defeito no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não configura omissão relevante, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, quando o acórdão adota fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

As normas técnicas da ANEEL não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que rege as relações de consumo entre concessionárias de energia elétrica e usuários, conforme entendimento pacífico do STJ.

A concessionária não apresentou prova técnica da regularidade do consumo, como laudo pericial ou relatório conclusivo, sendo ineficaz a invocação dos dispositivos regulamentares sem comprovação fática.

A análise do pedido à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, com base no CDC, dispensa o enfrentamento exaustivo de todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, desde que enfrentada a matéria central do litígio.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles efetivamente relevantes para a resolução da controvérsia.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000939-46.2024.8.05.0078,
em que figuram, como Embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como Embargado
, ROSEANE ALMEIDA CAVALCANTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora